Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710803-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marcio Rodrigo Penna Borges Nunes Cambraia Agravado: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF D e s p a c h o Observa-se que a o Juízo singular proferiu sentença com a confirmação do indeferimento da medida liminar requerida pelo impetrante, tendo denegado a segurança antes mesmo da remessa do presente recurso a este Relator. Diante da peculiar situação revelada nos autos concedo oportunidade ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do seu interesse no julgamento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator